Tribunal: STJ
Processo: 0007789-94.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217785 - PE (2025/0214987-
6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PAULO ANDRE MACIEL MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - PE052667
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE
DOIS DIAS (ART. 619 DO CPP). INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração
1.
é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois)
dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil não repercutiu no prazo dos embargos em processo penal, que
possui disciplina própria.
No caso em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no
2.
Diário da Justiça Eletrônico/STJ em
(quinta-feira) e
14/8/2025
considerado publicado em
(sexta-feira), conforme certidão à
15/8/2025
e-STJ fl. 488. O prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em
(segunda-feira) e terminou em
(terça-feira), sendo
18/8/2025
19/8/2025
que os embargos foram opostos apenas em
, portanto, fora do
20/8/2025
prazo legal de 2 (dois) dias, sendo intempestivos.
Embargos de declaração não conhecidos.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d5216b5-c858-493f-aa17-0bffbaa2c7d9

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217785 - PE (2025/0214987-
6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PAULO ANDRE MACIEL MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - PE052667
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE
DOIS DIAS (ART. 619 DO CPP). INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração
1.
é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois)
dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil não repercutiu no prazo dos embargos em processo penal, que
possui disciplina própria.
No caso em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no
2.
Diário da Justiça Eletrônico/STJ em
(quinta-feira) e
14/8/2025
considerado publicado em
(sexta-feira), conforme certidão à
15/8/2025
e-STJ fl. 488. O prazo para oposição dos aclaratórios iniciou-se em
(segunda-feira) e terminou em
(terça-feira), sendo
18/8/2025
19/8/2025
que os embargos foram opostos apenas em
, portanto, fora do
20/8/2025
prazo legal de 2 (dois) dias, sendo intempestivos.
Embargos de declaração não conhecidos.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ANDRE MACIEL
MESQUITA contra acórdão da Quinta Turma assim ementado (e-STJ fl. 473):
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
APREENSÃO
DE
DROGAS.
REITERAÇÃO DELITIVA (REINCIDENTE ESPECÍFICO E RESPONDE
A OUTRA AÇÃO PENAL). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES ADICIONAIS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
Documento eletrônico VDA50245637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:34
Código de Controle do Documento: c0aebf33-53f8-49d5-ac40-2b2556247397

constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados
do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública
em razão do risco de reiteração evidenciado, de um lado, pela reincidência
específica no crime de tráfico de drogas e, de outro, pela existência de outra
ação penal em curso, na qual o paciente figura como acusado da prática de
furto qualificado. Soma-se a isso a acusação de envolvimento com associação
para o tráfico, bem como o fato de ter sido flagrado com 200g de cocaína e
84g de maconha. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.
4. Quanto às alegações adicionais, de que o paciente seria usuário de drogas e
de que teria ocorrido nulidade na busca domiciliar, observa-se que não foram
debatidas no acórdão recorrido, sendo inviável o exame direto nesta Corte por
configurar indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.

Nas suas razões, a defesa alega que colegiado teria deixado de examinar a
condição de usuário de drogas declarada pelo embargante e reafirma a ausência de
elementos caracterizadores da conduta típica de tráfico de drogas.
Diante disso, pede para que o colegiado se manifeste sobre as alegadas
omissões.
É o relatório.
VOTO
Não há como conhecer dos embargos, porquanto intempestivos, pois foram
apresentados foram do prazo legal.
Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme
dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em
processo penal, que possui disciplina própria.
No caso em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico/STJ em
(quinta-feira) e considerado publicado em
14/8/2025
15/8/2025
(sexta-feira), conforme certidão à e-STJ fl. 488. O prazo para oposição dos aclaratórios
Documento eletrônico VDA50245637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:34
Código de Controle do Documento: c0aebf33-53f8-49d5-ac40-2b2556247397

iniciou-se em
(segunda-feira) e terminou em
(terça-feira), sendo
18/8/2025
19/8/2025
que os embargos foram opostos apenas em
, portanto, fora do prazo legal de 2
20/8/2025
(dois) dias, sendo intempestivos.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE
DOIS DIAS (ART. 619 DO CPP). INTEMPESTIVIDADE. TESE
LEVANTADA PRECLUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o
previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias,
conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não repercutiu
no prazo dos embargos em processo penal, que possui disciplina própria.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em
(quinta-feira) e considerado publicado em
28/9/2023
(sexta-feira), conforme certidão à e-STJ fl. 540. O prazo para
29/9/2023
oposição dos aclaratórios iniciou-se em
(segunda-feira) e terminou
2/10/2023
em
(terça-feira), sendo que os embargos foram opostos apenas em
3/10/2023
, portanto, fora do prazo legal de 2 (dois) dias, sendo intempestivos.
4/10/2023
3. Ademais, os segundos embargos de declaração são servis para se veicular
vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo
descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto
o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão
consumativa (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe
).
20/02/2018
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.399.325/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2023
.)
30/10/2023

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE
DOIS DIAS. PRAZO EM DOBRO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO
APLICÁVEL. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração, como recurso de correção, devem ser opostos no prazo de dois
dias.
2. Em matéria criminal, o Ministério Público não goza de prerrogativa de
prazo em dobro para recorrer.
3. No caso, a intimação do julgamento do acórdão recorrido ocorreu no dia
, esgotando-se em
o prazo para a oposição de embargos
12/6/2023
14/6/2023
de declaração. Deste modo, verificado que os embargos foram opostos pelo
MPF em
, o recurso revela-se intempestivo.
16/6/2023
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.309.783/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2023
30/6/2023
Documento eletrônico VDA50245637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:34
Código de Controle do Documento: c0aebf33-53f8-49d5-ac40-2b2556247397

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:34
Código de Controle do Documento: c0aebf33-53f8-49d5-ac40-2b2556247397

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0214987-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 217.785 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016485320248174810 00077899420258179000 00500748420248172001
16485320248174810 2024004000104673 500748420248172001
77899420258179000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO ANDRE MACIEL MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - PE052667
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO ANDRE MACIEL MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - PE052667
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
C54260555145238050<902@
2025/0214987-6 - RHC 217785 Petição : 2025/0075936-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:14:57
Código de Controle do Documento: 5EEF9CD4-9629-419B-BEC5-ADC328C82BDD